Tribunal: TJMT
Processo: 1116673-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116673-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO - CPF: 492.863.909-04 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO PINTO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ERRO MATERIAL NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA CONDENAÇÃO. TEMA 648/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Francisco Pinto, que julgou procedente o pedido para determinar a exibição de contratos bancários, sob pena de busca e apreensão e presunção de veracidade dos fatos, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e deficiência de fundamentação, bem como inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia, diante da divergência entre os contratos narrados na inicial e aqueles indicados no pedido final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a exibição de contratos diversos daqueles descritos na narrativa fática; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (
iii
) determinar se a incongruência entre a narrativa da inicial e o pedido final caracteriza inépcia da petição inicial; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos do interesse de agir à luz do Tema 648 do STJ; e (v) definir a extensão da obrigação de exibição documental e a adequação da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, da notificação extrajudicial e dos documentos acostados aos autos permite identificar os contratos efetivamente pretendidos, de modo que o erro na indicação numérica dos contratos configura mero erro material, sem ensejar nulidade integral da sentença.

A sentença deve observar os limites objetivos da demanda, sendo incompatível com os
arts
. 141, 322, 324 e 492 do CPC a imposição de obrigação genérica e indeterminada, razão pela qual deve ser excluída a expressão “e tantos outros que houver”.

A nulidade por deficiência de fundamentação somente se configura quando a decisão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, hipótese não verificada, pois a sentença apresenta motivação suficiente quanto ao dever de exibição documental.

A inépcia da petição inicial não se caracteriza quando o conjunto da narrativa e dos documentos permite compreender a controvérsia, identificar o pedido e assegurar o exercício do contraditório.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários subsiste quando demonstrados o requerimento administrativo prévio e a resistência injustificada da instituição financeira, nos termos do Tema 648 do STJ.

A ausência de exigência administrativa concreta quanto ao pagamento de custos de fornecimento documental impede o reconhecimento da ausência de interesse processual com fundamento nesse requisito.

A revelia produz presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 344 do CPC, mas não autoriza a ampliação indevida do objeto da condenação nem dispensa a análise dos documentos constantes dos autos.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível nas ações de exibição de documentos quando configurada a resistência administrativa da instituição financeira, em observância ao princípio da causalidade.

O valor dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, revelando-se excessiva a fixação de R$ 5.000,00 em demanda de baixa complexidade voltada à simples exibição documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O erro material na indicação numérica de contratos bancários na petição inicial não conduz à nulidade do processo quando a controvérsia pode ser identificada pela interpretação conjunta da narrativa fática e dos documentos acostados aos autos.

A obrigação de exibição documental deve observar estritamente os limites objetivos da demanda, sendo vedada condenação genérica ou indeterminada.

A revelia não autoriza a ampliação do objeto da condenação nem afasta a necessidade de análise da prova documental constante dos autos.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários configura-se com a demonstração de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável.

A resistência administrativa da instituição financeira justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios em ação de exibição de documentos devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 85, §§2o, 8o e 11, 141, 188, 322, 324, 330, §1o, III, 344, 345, 489, §1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 648. TJMT, Apelação Cível n.o 1043693-37.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
FRANCISCO PINTO
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a instituição financeira exibisse os contratos descritos na exordial, no prazo de 20 dias, sob pena de busca e apreensão e presunção de veracidade dos fatos que os documentos comprovariam, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, deficiência de fundamentação e inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia.

No mérito, alega inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, ao argumento de que haveria incongruência entre a narrativa fática, os documentos juntados e os contratos cuja exibição foi determinada.

Aduz que a inicial e a notificação extrajudicial fazem referência aos contratos n.o 237220177, 236115263 e 236115262, ao passo que o pedido final e a sentença mencionam contratos diversos, quais sejam, n.o 265919031, 260477048, 225924491, 224846969, 184301266 e 173977352.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado defende a manutenção da sentença, reconhecendo, contudo, a existência de erro material na digitação dos números dos contratos indicados na peça inicial, sustentando que a notificação extrajudicial continha os dados corretos e que o banco permaneceu inerte mesmo após prévio requerimento administrativo.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
FRANCISCO PINTO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Votorantim S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
Francisco Pinto
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a instituição financeira exibisse os contratos descritos na exordial, no prazo de 20 dias, sob pena de busca e apreensão e presunção de veracidade dos fatos que os documentos comprovariam, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada ou reformada em razão da alegada incongruência entre a causa de pedir, os documentos juntados à inicial e os contratos cuja exibição foi determinada, bem como se subsiste a condenação sucumbencial imposta à instituição financeira.

Passo a análise das teses recursais.

PRELIMINAR

I. DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Sustenta o apelante que a sentença incorreu em julgamento extra petita, por ter determinado a exibição de contratos que não guardariam correspondência com a causa de pedir exposta na inicial.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso daquele que foi demandado.

No caso, verifica-se que a narrativa fática da petição inicial e a notificação extrajudicial dizem respeito aos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
. Todavia, o pedido final formulado na exordial indicou contratos diversos, de n.o
265919031, 260477048, 225924491, 224846969, 184301266 e 173977352
, equívoco que acabou sendo reproduzido na sentença.

A própria parte apelada, em contrarrazões, reconheceu a existência de erro material na indicação numérica dos contratos. Essa circunstância afasta a necessidade de anulação integral da sentença, pois é possível identificar, a partir da interpretação lógico-sistemática da inicial e dos documentos que a instruem, quais instrumentos contratuais eram efetivamente pretendidos.

Contudo, não se pode manter o comando sentencial tal como lançado, pois a condenação deve observar os limites objetivos da demanda e guardar correspondência com a causa de pedir efetivamente demonstrada nos autos.

Além disso, a expressão “e tantos outros que houver” também deve ser afastada, por impor obrigação genérica, indeterminada e sem delimitação objetiva, incompatível com os
arts
. 141, 322, 324 e 492 do CPC.

Assim, não se reconhece nulidade total da sentença por julgamento extra petita, mas impõe-se a adequação do dispositivo para limitar a obrigação de exibição aos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
.

Dessa forma acolho parcialmente a preliminar apenas para
limitar a obrigação de exibição aos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
.

É como voto.

II. DA ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta que a sentença seria nula por violação ao art. 489, §1o, do CPC, ao argumento de que não enfrentou adequadamente as teses de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e inexistência de prova mínima da relação jurídica.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todavia, a nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão é desprovida de motivação idônea ou quando deixa de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, embora a sentença recorrida pudesse ter enfrentado de modo mais detalhado as alegações posteriormente renovadas no recurso, é possível compreender as razões que conduziram o juízo de origem à procedência do pedido: a existência de requerimento de exibição, a não apresentação dos documentos pela instituição financeira e o reconhecimento do dever de exibição.

Eventuais equívocos quanto à extensão do comando condenatório ou à indicação dos contratos não configuram, por si só, nulidade por ausência de fundamentação, mas
error
in
judicando
passível de correção por esta instância revisora.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação.

É como voto.

I
II
. DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Sustenta o apelante que a inicial seria inepta, pois
da
narração dos fatos não decorreria logicamente a conclusão formulada nos pedidos, nos termos do art. 330, §1o, III, do CPC.

A tese não comporta acolhimento.

É certo que a petição inicial apresentou incongruência entre a narrativa fática e o pedido final, pois mencionou na fundamentação determinados contratos e, ao final, indicou números diversos.

Todavia, a inépcia da inicial deve ser reconhecida apenas quando o vício compromete a compreensão da demanda, inviabiliza o contraditório ou impede a identificação do pedido e da causa de pedir.

No caso, a leitura conjunta da inicial, da notificação extrajudicial e dos documentos acostados permite identificar que a pretensão autoral se voltava à exibição dos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
. O equívoco na
indicação numérica constante do pedido final, embora relevante para delimitar o comando sentencial, não impede a compreensão da controvérsia.

Deve-se prestigiar, nesse ponto, os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia da resolução de mérito, previstos nos
arts
. 4o, 6o e 188 do CPC.

Assim, rejeito a
preliminar de
inépcia da petição inicial, sem prejuízo da adequação do dispositivo sentencial aos limites efetivamente demonstrados nos autos.

É como voto.

IV
. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DOS REQUISITOS DO TEMA 648/STJ
.

O apelante afirma que não estaria configurado o interesse de agir, porque a parte autora não teria demonstrado relação jurídica, prévio requerimento administrativo idôneo e pagamento do custo do serviço, conforme exigido pelo Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese não prospera.

No julgamento do Tema 648, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ação de exibição de documentos bancários é cabível quando demonstrados: a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando previsto contratualmente e exigido conforme normatização aplicável.

No caso concreto, consta dos autos a formulação de notificação extrajudicial direcionada à instituição financeira, relativa aos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
, sem apresentação dos documentos solicitados em prazo razoável.

A inércia da instituição financeira caracteriza pretensão resistida e revela a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, especialmente porque o consumidor buscava ter acesso a instrumentos contratuais que, em tese, estariam sob guarda do banco.

Quanto ao pagamento de eventual custo do serviço, não há demonstração de exigência concreta pela instituição financeira na via administrativa, tampouco de
previsão contratual específica comunicada ao consumidor como condição para fornecimento dos documentos.

Nessas condições, não se pode extinguir o feito por ausência de interesse processual com base em requisito que sequer foi oportunamente exigido de forma clara pela instituição detentora dos documentos.

Portanto, rejeito
a preliminar de
ausência de interesse de agir.

É como voto.

MÉRITO.

IV
. DA REVELIA E DE SEUS EFEITOS

O banco apelante também sustenta que a revelia não poderia conduzir automaticamente à procedência do pedido, sobretudo diante da alegada inconsistência entre a narrativa inicial e os contratos indicados no pedido final.

Com razão parcial apenas quanto à premissa jurídica, mas sem o alcance pretendido.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor.

Essa presunção, contudo, não é absoluta e pode ser afastada nas hipóteses do art. 345 do CPC, especialmente quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso, à revelia do banco não dispensa a análise dos documentos juntados pela parte autora, tampouco autoriza a imposição de obrigação indeterminada ou desconectada da causa de pedir.

Contudo, a irregularidade constatada não conduz à improcedência do pedido nem à extinção do feito.

Isso porque a incongruência verificada decorreu de erro material na indicação numérica dos contratos no pedido final, sendo possível extrair da narrativa inicial e da notificação extrajudicial quais eram os documentos efetivamente pretendidos.

Logo, à revelia não deve ser utilizada para ampliar indevidamente o objeto da condenação, mas também não impede a procedência limitada do pedido em relação aos contratos comprovadamente solicitados na esfera administrativa.

V. DA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO
.

Embora rejeitadas as teses de nulidade total da sentença, inépcia da inicial e ausência de interesse processual,
conforme assinalado no item I
deve ser parcialmente acolhida a insurgência quanto à extensão da obrigação imposta.

A condenação deve observar estritamente os documentos cuja solicitação administrativa e pertinência foram demonstradas nos autos.

Dessa forma, a obrigação de exibição deve ser limitada aos contratos n.o
237220177, 236115263 e 236115262
, afastando-se a determinação de apresentação dos contratos n.o
265919031, 260477048, 225924491, 224846969, 184301266 e 173977352
, bem como a expressão genérica “e tantos outros que houver”.

Essa solução preserva a utilidade do processo, corrige o excesso contido no dispositivo sentencial e impede que o banco seja compelido a cumprir ordem judicial genérica ou dissociada da causa de pedir.

VI. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A condenação deve ser mantida, mas com redimensionamento do valor.

Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando demonstrada a resistência administrativa da instituição financeira, nos termos do princípio da causalidade.

Se o banco, detentor dos documentos, deixa de atender ao requerimento extrajudicial em prazo razoável, dá causa ao ajuizamento da demanda e deve suportar os ônus sucumbenciais.

No caso, a pretensão resistida restou caracterizada pela ausência de apresentação dos documentos após notificação extrajudicial, razão pela qual não há falar em exclusão da condenação sucumbencial.

Todavia, o valor fixado na origem, de
R$ 5.000,00
, revela-se excessivo diante da natureza da demanda, que versa sobre simples exibição documental, da ausência de maior complexidade jurídica ou probatória e do trabalho desenvolvido.

À proposito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

[...]III. Razões de decidir

3. A resistência da parte requerida ficou caracterizada, tendo se omitido quanto à entrega dos documentos mesmo após notificação formal.

4. A entrega dos documentos apenas após a propositura da ação revela pretensão resistida, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários advocatícios, em causas de valor inestimável, deve observar os critérios do art. 85, §2o e §8o, do CPC/2015. No caso concreto, o valor arbitrado mostra-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e proporcional à complexidade fática da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando evidenciada a resistência da parte requerida, ainda que os documentos tenham sido apresentados após o ajuizamento da demanda.

2. O valor dos honorários fixado com base na apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo indevida a redução quando compatível com o trabalho exigido na causa.”

(N.U 1043693-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE 11/09/2025)

À luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC
,
grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado e tempo exigido, mostra-se adequada a redução dos honorários advocatícios para
R$ 2.000,00
, quantia proporcional e compatível com as particularidades do caso concreto.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para limitar a obrigação de exibição aos contratos n.o 237220177, 236115263 e 236115262; excluir do dispositivo sentencial a determinação de apresentação dos contratos n.o 265919031, 260477048, 225924491, 224846969, 184301266 e 173977352, bem como a expressão “e tantos outros que houver”; reduzir os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 2.000,00
, m
antida, no mais, a sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026